Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTOS DE PARCELAS ATRASADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCINDIR SOBRE O VALOR HISTÓRICO E A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADAS PARCELA ATRASADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em razão da falta de pagamento de 17 parcelas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, relativas ao descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo MARCA FORD, MODELO FIESTA, ANO/MODELO 2006/2007, COR PRATA, GASOLINA, PLACA/DF JGQ-XXXX.
2. Em seu recurso inominado, alega que a incidência da correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme determinado na r. sentença, vai de encontro com o artigo 397 do Código Civil. Requereu que a correção monetária e os juros de mora incidam a contar do vencimento de cada parcela em atraso. Sem contrarrazões.
3. A parte autora tem parcial razão. Trata-se de direito líquido e certo, originado de contrato de compra e venda de veículo, estando a parte ré em mora quanto ao pagamento de 17 parcelas, no valor de R$800,00 (oitocentos reais) cada, devendo a correção monetária incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme prevê a Súmula no 43 do STJ.
4. Quanto aos juros de mora, estes devem ser contados a partir da citação válida, porque não se operam de pleno direito. Para que seja declarada a mora, a parte lesada deve pleitear, judicialmente, o reconhecimento do descumprimento da cláusula contratual para que surjam os efeitos dele decorrentes, conforme disposto no art. 240 do Código Processo Civil. Precedente: (Acórdão 1305021, 07011462020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que correção monetária seja aplicada conforme previsto na Súmula no 43 do STJ, a contar de cada inadimplemento. Sentença mantida quanto aos demais itens.
6. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários porque o recorrente venceu.